Tribunal: STF
Processo: HC 69770
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
Sentença de    pronuncia   suficientemente fundamentada,
tal como o seu aditamento, consentaneo ao efeito de retratação,
próprio do recurso em sentido estrito.
         Pedido  deferido, em parte,  para que o Tribunal estadual
complete  o  julgamento,  por  nele  se  haver  omitido  quanto  a
postulação de liberdade provisoria.